Tribunal: STJ
Processo: 2167843-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2908734 - SP(2025/0129971-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADO
: GLADISON DIEGO GARCIA - SP290785
AGRAVADO
: ADRIANO CORPES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANA CAROLINA ALTERMANN ZENARO
AGRAVADO
: ANDRE LOPES GUIMARAES
AGRAVADO
: DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ
AGRAVADO
: ARMANDO FRASSON NETO
AGRAVADO
: DANIEL FRASSON
AGRAVADO
: DIOGO ROLIM DE CARVALHO
AGRAVADO
: WAGNER JOSE RODRIGUES
AGRAVADO
: THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS FERREIRA
AGRAVADO
: TARCISIO MILHOMEM TAMANINI
AGRAVADO
: SOCRATES DIMITRIOS PANTAZIS
AGRAVADO
: RICARDO ANDRADE DE BARROS
AGRAVADO
: RENAN SOUSA QUIRINO
AGRAVADO
: RENAN PACHECO CATANOZI
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO
: PATRICIA BELUZZO
AGRAVADO
: MAURICIO SILVEIRA LOCATELLI
AGRAVADO
: MARCOS LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCELLO DE CASTRO DEL PAPA
AGRAVADO
: LILIAN RIBEIRO JULHO
AGRAVADO
: JANAINA VEIGA
AGRAVADO
: ISABELA MOREIRA HIRATA LEAL
AGRAVADO
: GUILHERME BRAIDOTTI FILGUEIRAS
AGRAVADO
: FLAVIO LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: GERALDO BONNEVIALLE BRAGA ARAUJO
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
Documento eletrônico VDA54904569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 08d62718-8df9-45d2-bb05-e2aad925161f

PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54904569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 08d62718-8df9-45d2-bb05-e2aad925161f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 08d62718-8df9-45d2-bb05-e2aad925161f

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908734
- SP(2025/0129971-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADO
: GLADISON DIEGO GARCIA - SP290785
AGRAVADO
: ADRIANO CORPES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANA CAROLINA ALTERMANN ZENARO
AGRAVADO
: ANDRE LOPES GUIMARAES
AGRAVADO
: DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ
AGRAVADO
: ARMANDO FRASSON NETO
AGRAVADO
: DANIEL FRASSON
AGRAVADO
: DIOGO ROLIM DE CARVALHO
AGRAVADO
: WAGNER JOSE RODRIGUES
AGRAVADO
: THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS FERREIRA
AGRAVADO
: TARCISIO MILHOMEM TAMANINI
AGRAVADO
: SOCRATES DIMITRIOS PANTAZIS
AGRAVADO
: RICARDO ANDRADE DE BARROS
AGRAVADO
: RENAN SOUSA QUIRINO
AGRAVADO
: RENAN PACHECO CATANOZI
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO
: PATRICIA BELUZZO
AGRAVADO
: MAURICIO SILVEIRA LOCATELLI
AGRAVADO
: MARCOS LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCELLO DE CASTRO DEL PAPA
AGRAVADO
: LILIAN RIBEIRO JULHO
AGRAVADO
: JANAINA VEIGA
AGRAVADO
: ISABELA MOREIRA HIRATA LEAL
AGRAVADO
: GUILHERME BRAIDOTTI FILGUEIRAS
AGRAVADO
: FLAVIO LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: GERALDO BONNEVIALLE BRAGA ARAUJO
ADVOGADOS
: RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO.
TEMA
N.
339
DO
STF.
Documento eletrônico VDA54527356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:44
Código de Controle do Documento: e82a8b64-2757-46e4-adfe-9bc633de925f

PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N.
181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 910):
Documento eletrônico VDA54527356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:44
Código de Controle do Documento: e82a8b64-2757-46e4-adfe-9bc633de925f

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante insurge contra a negativa de seguimento do recurso
extraordinário pela incidência dos Temas 181 e 339 do STF, arguindo que
houve efetiva ofensa direta à Constituição Federal, notadamente aos seus arts.
5°, XXXV, LIV e LV, e 93, IX.
Aduz necessidade de
em relação ao Tema 339 do STF,
distinguishing
sustentando a violação direta ao
IX, da CF, pois o acórdão recorrido não
art. 93,
teria enfrentado de forma específica e individualizada os seguintes argumentos:
i) a impugnação expressa à aplicação da Súmula 282 do STF; ii) a
demonstração objetiva da similitude entre os precedentes citados e o caso
concreto; e, iii) a existência de laudo pericial superveniente, apto a comprovar a
responsabilidade solidária dos recorridos e a alterar substancialmente o
desfecho da controvérsia.
Assevera a inaplicabilidade do Tema 181 do STF, uma vez que o
recurso extraordinário não visaria à rediscussão de regras processuais
infraconstitucionais, mas à violação autônoma e direta a garantias
constitucionais fundamentais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 927-935.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
Documento eletrônico VDA54527356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:44
Código de Controle do Documento: e82a8b64-2757-46e4-adfe-9bc633de925f

O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 828-830):
A pretensão recursal não merece prosperar.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso
especial em razão dos seguintes fundamentos (fls. 724-725):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
ausência de afronta ao
do
Súmula 282/STF,
art. 1.022
CPC,
ausência de afronta a dispositivo
Súmula 7/STJ,
legal e ausência de similitude fática.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente:
e ausência de similitude
Súmula 282/STF
fática.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Documento eletrônico VDA54527356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:44
Código de Controle do Documento: e82a8b64-2757-46e4-adfe-9bc633de925f

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações
genéricas
ou
relativas
ao
mérito
da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
art. 21
c/c
art. 253,
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em
Recurso Especial.
Da leitura do agravo interno, verifica-se que a parte agravante
deixou de demonstrar de que forma impugnou os óbices da
e da ausência de similitude fática no agravo
Súmula 282/STF
em recurso especial, momento oportuno para o referido ataque.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto no
§
art. 1.021,
1o, do CPC, segundo o qual não se conhece do recurso que não
ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida nos
seguintes termos:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido, cito:
[...]
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.
conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
Documento eletrônico VDA54527356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:44
Código de Controle do Documento: e82a8b64-2757-46e4-adfe-9bc633de925f

atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
4.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA54527356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:44
Código de Controle do Documento: e82a8b64-2757-46e4-adfe-9bc633de925f

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:44
Código de Controle do Documento: e82a8b64-2757-46e4-adfe-9bc633de925f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.908.734 / SP
Número Registro: 2025/0129971-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10032570920228260337
20240000670980
20240000803874
21678431920248260000
2167843192024826000050000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADO
: GLADISON DIEGO GARCIA - SP290785
AGRAVADO
: ADRIANO CORPES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANA CAROLINA ALTERMANN ZENARO
AGRAVADO
: ANDRE LOPES GUIMARAES
AGRAVADO
: DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ
AGRAVADO
: ARMANDO FRASSON NETO
AGRAVADO
: DANIEL FRASSON
AGRAVADO
: DIOGO ROLIM DE CARVALHO
AGRAVADO
: WAGNER JOSE RODRIGUES
AGRAVADO
: THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS FERREIRA
AGRAVADO
: TARCISIO MILHOMEM TAMANINI
AGRAVADO
: SOCRATES DIMITRIOS PANTAZIS
AGRAVADO
: RICARDO ANDRADE DE BARROS
AGRAVADO
: RENAN SOUSA QUIRINO
AGRAVADO
: RENAN PACHECO CATANOZI
Documento eletrônico VDA54882375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: ccf27368-9987-4d42-83fb-4fc971f13906

AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO
: PATRICIA BELUZZO
AGRAVADO
: MAURICIO SILVEIRA LOCATELLI
AGRAVADO
: MARCOS LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCELLO DE CASTRO DEL PAPA
AGRAVADO
: LILIAN RIBEIRO JULHO
AGRAVADO
: JANAINA VEIGA
AGRAVADO
: ISABELA MOREIRA HIRATA LEAL
AGRAVADO
: GUILHERME BRAIDOTTI FILGUEIRAS
AGRAVADO
: FLAVIO LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: GERALDO BONNEVIALLE BRAGA ARAUJO
ADVOGADOS : RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA
ADVOGADO
: GLADISON DIEGO GARCIA - SP290785
AGRAVADO
: ADRIANO CORPES OLIVEIRA
AGRAVADO
: ANA CAROLINA ALTERMANN ZENARO
AGRAVADO
: ANDRE LOPES GUIMARAES
AGRAVADO
: DANIEL DE OLIVEIRA CRUZ
AGRAVADO
: ARMANDO FRASSON NETO
AGRAVADO
: DANIEL FRASSON
AGRAVADO
: DIOGO ROLIM DE CARVALHO
AGRAVADO
: WAGNER JOSE RODRIGUES
AGRAVADO
: THIAGO RODRIGO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: THAIS FERREIRA
AGRAVADO
: TARCISIO MILHOMEM TAMANINI
AGRAVADO
: SOCRATES DIMITRIOS PANTAZIS
AGRAVADO
: RICARDO ANDRADE DE BARROS
AGRAVADO
: RENAN SOUSA QUIRINO
AGRAVADO
: RENAN PACHECO CATANOZI
AGRAVADO
: PAULO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA
AGRAVADO
: PATRICIA BELUZZO
AGRAVADO
: MAURICIO SILVEIRA LOCATELLI
Documento eletrônico VDA54882375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: ccf27368-9987-4d42-83fb-4fc971f13906

AGRAVADO
: MARCOS LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: MARCELLO DE CASTRO DEL PAPA
AGRAVADO
: LILIAN RIBEIRO JULHO
AGRAVADO
: JANAINA VEIGA
AGRAVADO
: ISABELA MOREIRA HIRATA LEAL
AGRAVADO
: GUILHERME BRAIDOTTI FILGUEIRAS
AGRAVADO
: FLAVIO LOPES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: GERALDO BONNEVIALLE BRAGA ARAUJO
ADVOGADOS : RUY PEREIRA CAMILO JUNIOR - SP111471
LEANDRO FREITAS OLIVEIRA ABREU CORREIA - SP471241
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: ccf27368-9987-4d42-83fb-4fc971f13906